Tribunal: STF
Processo: Rcl 51432
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 11. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.



1. É idônea a fundamentação do Tribunal de origem no sentido de que a utilização das algemas na situação em questão não se mostra uma prática excessiva por parte da autoridade policial, mas, apenas, um procedimento padrão. Assim, não há que falar em afronta ao enunciado de Súmula Vinculante nº 11.



2. Reclamação a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Veloneuton Francisco de Souza, com fundamento no art. 103-A, §3º, da CF e art. 160 do RISTF, em face de decisão proferida nos autos do Processo nº 0251579-25.2016.8.09.0128, em trâmite na 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que supostamente teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 11.



    2. O autor alega que durante manifestação sindical recebeu ordem de prisão e foi algemado por autoridade policial militar, em razão de ter se recusado a desligar o som do veículo automotor e a conduzi-lo, após apreensão, ao pátio municipal. O reclamante ingressou no Juizado Especial da Fazenda Pública, pleiteando indenização por danos morais em decorrência de abuso de autoridade policial e teve sua pretensão acolhida. Contudo, em recurso interposto pelo Estado de Goiás, a autoridade reclamada entendeu que a utilização das algemas no caso concreto não configurou excesso por parte da polícia, fato que, segundo o reclamante, violaria o disposto na Súmula Vinculante 11.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. A Súmula Vinculante 11 prevê:



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    6.  No presente caso, o magistrado relator do Tribunal de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a utilização das algemas pela polícia militar fez parte de procedimento padrão de abordagem, não restando comprovado qualquer indício de excesso ou abuso de autoridade. Além disso, a autoridade reclamada afirma que o próprio reclamante contraria a tese defendida, vez que, sem qualquer motivo, desrespeitou a ordem emanada da autoridade, dando ensejo à abordagem direta. Veja-se, nesse sentido, trechos do ato reclamado:



    “[...]



    X – Ao que se extrai dos autos, a abordagem policial ocorreu dentro dos padrões operacionais exigidos para a ocasião, não restando comprovado qualquer excesso, já que conforme narrativa do próprio Recorrido este recusou-se a desligar o som do veículo, recusou-se a conduzir o veículo ao pátio município e recusou-se a acompanhar os policiais quando da prisão em flagrante, tendo por justificativa o direito de greve e manifestação. Notadamente consideradas as especificidades da situação: manifestação, negativa de baixar/desligar o som do veículo e ainda negativa de conduzir o mesmo veículo após determinada apreensão.



    XI – O caso em testilha revela condutas que, por sua vez, se mostram passíveis de incutir a conclusão de que os policiais militares agiram no estrito cumprimento do seu dever legal, no que tange à abordagem. Como visto, o posicionamento adotado pelo próprio Recorrido contraria a tese defendida no caso em tela, na medida em que desrespeitou a ordem emanada da autoridade, desmotivadamente, dando ensejo à abordagem direta. Logo a prova coligida evidencia que as alegações manejadas na proemial não se traduzem em certezas quanto à narrativa de que o Recorrido foi vítima de uma injusta investida praticada pelos prepostos do Recorrente. Por conseguinte, sopesando o fato de que o Recorrido havia adentrado em órgão público, perturbando o trabalho naquele local, bem como se recusara a desligar o som do veículo e, posteriormente, a conduzi-lo até a delegacia, além da divulgação das imagens de que estava algemado ter partido do próprio sindicato que ele representava



    [...]”.



    7. Ainda no que se refere à idoneidade da fundamentação da decisão reclamada, veja-se, no mesmo sentido, precedente dessa Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO REGIMENTAL. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl. 18.029 -AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia) 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente